Tribunal: TJMT
Processo: 1015723-72.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015723-72.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MT GUINDASTES E GUINCHOS LTDA - ME - CNPJ: 09.647.950/0001-87 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), CONSTRUTORA SAO JOSE DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 07.785.320/0001-43 (APELADO), ISAC NEWTON EDUARDO BALEEIRO - CPF: 306.455.258-98 (ADVOGADO), CUIABA PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 15.423.664/0001-30 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
ação declaratória de inexigibilidade de débito – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DERRAMAMENTO DE ÓLEO DÍESEL – MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – CONDENAÇÃO PARA REPARAR OS DANOS MATERIAIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS – RECURSO DESPROVIDO.

Incontroverso nos autos a situação de derramamento de óleo, fato este, inclusive reconhecido pela parte Apelante. Apesar de alegar que não houve prova quanto a extensão do dano, se 16m2 ou 33,18m2, fato é que houve derramamento de óleo por manipulador de sua responsabilidade e a empresa a autora arcou como os custos.

Portanto, não há dúvida que houve falha na prestação de serviço, que existiam regras de segurança que deviam ser seguidas e local adequado para abastecimento. De outro lado, a Apelante/Ré não se desincumbiu de encargo imposto pelo art. 373, II, do CPC, como fim de demonstrar inexistência da falha na prestação de serviço, ou que esta tenha se dada por culpa da Apelada/autora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso e Apelação interposto por MT GUINDASTES E GUINCHOS LTDA – ME em face de sentença prolatada pelo juízo da Sétima Vara Cível, que nos autos n.º 1015723-72.2019.8.11.0041 – ação declaratória de inexigibilidade de débito – proposta por CONSTRUTORA SÃO JOSÉ DESENVOLVIMETO IMOBILIÁRIO LTDA e OUTROS – julgou procedente referida ação para declarar a inexigibilidade do débito de 14.590,41 (quatorze mil, quinhentos e noventa reais e quarenta e um centavo), bem como, que a requerida se abstenha de incluir o nome dos autores no cadastro de proteção ao crédito, e protesto do valor constante da nota fiscal n. 2180. Condenou a parte requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixou em 20% sobre o valor atribuído a causa.

Sintetizando a demanda o Apelante alega, que Apelados e Apelante firmaram contrato de prestação de serviços com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para execução de serviços de carga, descarga e movimentação de materiais e equipamentos.

Alega que em sua inicial, os Apelados afirmaram que em
27.08.2018, em plena vigência do contrato de prestação de serviços, a Apelante ao abastecer o seu veículo, não observou o limite de abastecimento deixando transbordar o combustível (óleo diesel) pelo bocal do tanque, espalhando-se pela pavimentação do empreendimento.

Assim, que o combustível danificou 33,18m2 (trinta e três) metros quadrados da pavimentação, inclusive, no momento do acidente foi feito um laudo
fotográfico refletindo o prejuízo causado em razão do descuido da requerida.

Afirmaram também, que no dia 11.09.2018, foi enviado a requerida e-mail informando das ações que deveriam ser executadas para sanar o problema e o seu custo, ficando responsável a empresa ré pelo débito no valor de R$ 17.992,23 (dezessete mil novecentos e noventa e três reais e vinte e três centavos).

Destacaram que a Requerida desde o acidente, se esquiva de sua obrigação contratual de arcar com o ônus pelos danos causados, motivo pelo qual, o valor de R$ 21.852,90 (vinte e um mil oitocentos e cinquenta e dois reais e noventa centavos), constante da nota fiscal nº 2180 emitida em 08.11.2018, é totalmente e indevido. Isto porque, as requerentes estão autorizadas a fazer o abatimento no valor de 14.590,41 (quatorze mil quinhentos e noventa reais e quarenta e um centavos), logo, o valor da nota fiscal eletrônica a ser emitida pela requerida deveria ser de R$ 8.627,48 (oito mil seiscentos e vinte e sete reais e quarenta e oito centavos), o que não ocorreu.

Em suas razões recursais alega
ausência de comprovação da extensão o dano – culpa concorrente – pata tanto, que a verdade dos fatos não condiz com a narrativa dos Apelados, posto que o derramamento só ocorreu pelo fato da parte autora
não cumprir com as imposições contratuais impostas por ela própria, mais
especificamente no que tange ao fornecimento de local adequado para abastecimento.

Que referia questão deveria conduzir o julgamento para um culpa concorrente, fato inclusive evidenciado pela oitiva de testemunhas e representantes das empresas autoras e requerida.

Sustenta que a sentença é confusa, que ao mesmo tempo que afirma que era encargo da Autora o ônus da prova dos fatos constitutivos e que esta não logrou êxito em comprova-los o seu dispositivo vem dando total procedência para os pedidos iniciais.

Afirma que em momento algum a discussão sub judice foi a ocorrência ou não do derramamento, mas sim a extensão dos danos e responsabilidade das empresas no ocorrido.

Alega que o ocorrido não poderia ter sido evitado, pelo fato de que nunca foi disponibilizado local adequado para abastecimento.

Consigna que no depoimento da preposta esta afirma que o técnico de segurança acompanhava e supervisionava as orientações que eram repassadas, no entanto, que nunca foi notificada ou repreendia, muito pelo contrário, foi surpreendida com a notícia de que as Apeladas não pagariam a fatura por conta do sinistro ocorrido muito tempo antes.

Destaca que outro ponto que não ficou comprovado, é que, apesar de a requerida afirmar que
o derramamento causou danos a pavimentação, da oitiva da preposta é possível retirar que o local sequer estava totalmente pavimentado, fato este
comprovado pelas imagens das próprias Apeladas; ou seja, não conseguirem comprovar a extensão do dano efetivamente causados, de modo que a manutenção da sentença basicamente imputará a Apelante o dever de pagar valor unilateralmente cobrado.

Que o julgador singular sequer questionou a ausência de comprovação do dano, presumindo que a NFE anexada pelos Apelados teria presunção de veracidade absoluta.

Destaca que existe discussão via e-mail onde a Apelante deixa claro não concordar com as imposições arbitrarias, passando a nítida impressão de ser uma “jogada” das apeladas para deixarem de arcar com valores devidos.

Que não houve demonstração dos danos, sofridos, portanto, não há que falar em obrigação de indenizar.

Defende a necessidade de redução dos honorários advocatícios.

Caso não se admita a inversão do ônus da sucumbência, exonerando a empresa recorrente do pagamento dos honorários arbitrados, requer seja

o valor diminuído de qual forma que reflita o real zelo, empreendimento e dificuldade
da causa, despendido pelo procurador da parte ora Apelada, qual seja, R$2.000,00 (dois
mil reais).

Requer o recebimento, conhecimento e provimento do Recurso de Apelação dando provimento ao mesmo para reformar integralmente a sentença de origem

Contrarrazões (id.n.º 162281420)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso e Apelação interposto por MT GUINDASTES E GUINCHOS LTDA – ME em face de sentença prolatada pelo juízo da Sétima Vara Cível, que nos autos n.º 1015723-72.2019.8.11.0041 – ação declaratória de inexigibilidade de débito – proposta por CONSTRUTORA SÃO JOSÉ DESENVOLVIMETO IMOBILIÁRIO LTDA e OUTROS – julgou procedente referida ação para declarar a inexigibilidade do débito de 14.590,41 (quatorze mil, quinhentos e noventa reais e quarenta e um centavo), bem como, que a requerida se abstenha de incluir o nome dos autores no cadastro de proteção ao crédito, e protesto do valor constante da nota fiscal n. 2180. Condenou a parte requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixou em 20% sobre o valor atribuído a causa.

Pois bem, incontroverso nos autos a situação de derramamento de óleo, fato este, inclusive reconhecido pela parte Apelante no email (id.n.º 162281359).

Incontroverso também, que apesar de reconhecer que o derramamento de óleo foi causado por manipulador de sua responsabilidade, vejamos: “Estamos ciente do ocorrido referente ao derramamento de óleo diesel do nosso manipulador no ato do abastecimento do mesmo!!!”, simplesmente afirma que não tem condições de arcar com o custo total, ainda, que falha era da empresa Apelada que não tinha local adequado pera execução de abastecimento.

Em que pese alegar que não houve prova quanto a extensão do dano, se 16m2 ou 33,18m2, fato é que houve derramamento de óleo por manipulador de sua responsabilidade e a empresa a autora arcou como os custos, conforme se verifica dos documentos (ids.n.º 162281361/162281365 a 162281367).

Portanto, a conclusão a que se chega, é a mesma da sentença, inclusive quanto ao dever de indenizar e ao valor.

Não há dúvida que houve falha na prestação de serviço, que existiam regras de segurança que deviam ser seguidas e local adequado para abastecimento.

De outro lado, a Apelante/Ré não se desincumbiu de encargo imposto pelo art. 373, II, do CPC, como fim de demonstrar inexistência da falha na prestação de serviço, ou que esta tenha se dada por culpa da Apelada/autora.

Logo deve ser mantida sua condenação para reparar os danos materiais devidamente comprovados.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e mantenho incólume a decisão apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023